Tribunal: TJDFT
Processo: 0756742-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0756742-92.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI - EPP APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência de ID 78152120, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do inciso XV do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Determino, ainda, a retirada do feito de pauta. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 6 de novembro de 2025 12:17:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora